Tribunal: STF
Processo: Pet 10928
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Requerimento de informações e vista dos autos nos quais bloqueadas as redes sociais da Peticionante no âmbito desta Suprema Corte. Natureza eminentemente administrativa do pedido. Informações prestadas pela Secretaria Judiciária. Arquivamento. 



    Vistos etc. 



    Paula Marisa Carvalho de Oliveira noticia que tomou conhecimento pela imprensa de que sua conta no Twitter teria sido bloqueada em razão de suposto apoio aos atos antidemocráticos de 08.01.2023. Requer “a concessão de vistas dos autos que deram ensejo às ordens de bloqueio das [suas] redes sociais” (evento 1).



      A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações (evento 4):



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Pedimos vênia para, de oficio, informar o que segue. Trata-se de petição, dirigida a esta Presidência, em que a sra. Paula Marisa Carvalho de Oliveira narra que teve suas redes sociais bloqueadas e requer a Vossa Excelência “vistas dos autos que deram ensejo às ordens de bloqueio das redes sociais da Peticionante”. 



    Esta Coordenadoria realizou pesquisa fonética nos sistemas informatizados desta Corte, em nome de PAULA MARISA CARVALHO DE OLIVEIRA, bem como pesquisa pelo CPF nº 978.953.420-53, informado pela Requerente e foi localizada, além desta Petição, a Pet nº 10.643, relatada pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes. 



    O espelho da pesquisa realizada segue anexo.



    Respeitosamente” (destaquei).



      Decido.



      Na esteira da informação prestada pela Secretaria Judiciária, foi encontrada, além da presente Petição, a PET nº 10.643, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (em Segredo de Justiça), a quem a Peticionante deverá dirigir eventual pedido de vista.



      Esclareço que com relação aos processos sigilosos, estes têm acesso garantido exclusivamente às partes e seus advogados, conforme exegese da Súmula Vinculante 14, desde que inexista prejuízo para a realização de diligências ordenadas pelo Ministro Relator, razão pela qual a Presidência desta Casa, quanto a  eventuais outros feitos sigilosos nessas condições, não detém a informação requerida pela Peticionante.



      Portanto, uma vez prestadas as informações pela Secretaria Judiciária, não há mais nada a prover.



      Ante o exposto, determino o arquivamento dos presentes autos.



      Dê-se ciência à Peticionante.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente